Tribunal: STF
Processo: RHC 182248
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO PELA PARTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.